Tribunal: TJBA
Processo: 8054871-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8054871-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: FABIAN SILVEIRA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
FABIAN SILVEIRA DE CARVALHO

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA D
OS DELITOS DE

TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

(ART.
33
E 35
, DA LEI 11.343/06
)
.

ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA.

NÃO CONHECIMENTO.

T
ESE QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR

EXCESSO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO
DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
CONSTRANGIMENTO
NÃO VERIFICADO.

MERA IRREGULARIDADE JÁ SANEADA.

AUDIÊNCIA REALIZADA EM
25/09/2024
.

A
LEGAÇÃO DE A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

PACIENTE PRESO NA POSSE
DE MACONHA
E COCAÍNA EM PORÇÕES PARA COMERCIALIZAÇÃO
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO
E
, NESTA EXTENSÃO, DENEGADO.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIAN SILVEIRA DE CARVALHO, Advogado, em favor de IAGO GABRIEL DE ALMEIDA LAPA, apontando como autoridade coatora o
M.
M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de
A
lagoinhas/BA, Dr
. Luciano Ribeiro Guimarães Filho.

2.
Infere-se
dos Autos de Prisão em Flagrante Araças/BA,
que,
p
or volta das 15:50h,
policiais militares encontravam-se em
rondas
na cidade de Araças/BA
, quando foram informados por populares que dois elementos de nomes
J
oão e
I
ago estavam indo buscar drogas na casa de uma pessoa de nome
S
tefani, sendo passada a descrição dos mesmos, para realizar entregas de drogas, em uma casa que estava funcionando como ponto de tr
á
fico de drogas, localizada na rua da olaria, nesta cidade.

3
.
Ao
chegar ao local indicado,
os agentes de segurança
visualizaram dois indiv
í
duos com as mesmas caracter
í
sticas informadas e então ao realizarem a aproximação para abordagem, estes empreenderam fuga, sendo alcançado e detido apenas o indivíduo que se disse chamar
I
ago, o qual na tentativa de fuga dispensou um saco plástico azul claro com materiais, mas que foi localizado e contendo este diversas drogas, do tipo aparentemente cocaína, crack e maconha, sendo 29 (vinte nove) porç
õ
es de substancia solida aparentemente droga crack, embaladas em saco pl
á
stico transparente/t
r
ouxinhas; 01 (uma) porção de erva esverdeada aparentemente droga maconha, dentro de um frasco plástico transparente; 01 (uma) porção de substancia sólida branca aparentando ser droga cocaína embalada em plástico cor creme/amarela; 15 (quinze) porç
õ
es de subst
â
ncia s
ó
lida aparentemente droga cocaína, embaladas em saquinhos pl
á
sticos/trouxinhas; 01 (uma) porção de subst
â
ncia sólida aparentemente droga crack embalada em saco plástico cor preta; 01 (uma) porção de subst
â
ncia sólida branca aparentando ser droga cocaína, embalada em saco pl
á
stico cor branca; 01 (uma) porção de erva esverdeada aparentemente droga maconha, embalada em saco pl
á
stico transparente/zip lock; além de uma balança de precisão para pesar drogas, sendo-lhe dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação para tráfico, tendo o outro indivíduo por nome
J
oão conseguido evadir-
se
, mesmo sendo dada ordem de parar e realizado um disparo de advert
ê
ncia, mas que pulou o muro de uma escola próxima não sendo mais alcançado.

4.
Em seguida, os policiais continuaram as diligências e foi
identificada
S
tefani de
J
esus
S
ilva,
que
não oferece
u
resistência, sendo encontrada em seu poder pinos plásticos vazios de eppendorf para acondicionar droga, que questionada esta se conhecia
I
ago e
J
oão, esta respondeu positivamente e confirmou que guardava drogas para estes revenderem, pelo que esta entrou em sua residência, de forma vigiada pelo lado de fora e espontaneamente entregou aos policiais da guarnição um saco plástico azul escuro contendo mais drogas do tipo maconha, a saber, 01 (uma) porção de erva esverdeada aparentemente droga maconha, embalada em saco pl
á
stico transparente tipo t
r
ouxinha; 01 (uma) porção de erva esverdeada aparentemente droga maconha, embalada em saco plástico cor branca /trouxinha; 01 (uma) porção de erva esverdeada prensada aparentemente droga maconha embalada em saco plástico cor verde; e sacolinhas plásticas para embalar drogas, sendo apreendido ainda a quantia
R
$10,00 (dez reais) em poder de
S
tefani, além de isqueiro, uma bolsa e cigarros industrializados e dois aparelhos celulares.

5
.
Sustenta que
houve excesso de prazo para a realização da audiência de custódia e nega a autoria dos fatos. Argumenta que a
decisão
constritiva
carece de fundamentação idônea,
acrescentando a favorabilidade das condições pessoais.

6. A
narrativa defensiva no sentido de que
o Paciente não possuía entorpecentes consigo, pois o material apreendido pertenceria a terceiros que fugiram do local
não pode ser devidamente analisada na estreita via do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere e de cognição sumária desta ação constitucional.

Dessa forma, quanto à alegação de negativa de autoria não conheço do pedido, por carecer de adequada via processual.

7. Com relação à alegação de excesso de prazo para realização da audiência de custódia, d
o exame dos autos d
a APF nº 8007366-53.2025.8.05.0004
, observa-se que
em
12
/09/202
5

foi realizada
dita
audiência, ocasião em que
a Defesa pugnou pelo relaxamento da prisão, ou concessão da liberdade provisória
,
com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, determinando o magistrado a quo pela conclusão dos autos para decisão.

8.
Nesse diapasão, o pequeno lapso temporal verificado,
por si só, não acarreta a ilegalidade do cárcere, mormente no caso concreto, quando se nota que a prisão do Paciente fora regularmente submetida ao crivo da autoridade judicial
e nem se evidencia como motivo hábil a justificar, isoladamente, o relaxamento da prisão em flagrante,

tratando-se de mera irregularidade.

9. Com relação à fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva,
em
17/09
/2025,

o
magistrad
o
primev
o

destacou
a
necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos,
ressaltando a significativa quantidade de entorpecentes apreendida, junto com balança de precisão e outros materiais utilizados no tráfico, o que evidenciaria envolvimento com atividade criminosa.

10.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verifico que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o
magistra
d
o
singular apontado eficazmente a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, bem como destacado a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade
in concreto
da conduta incriminada, deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia necessários.

11.
Noutro giro, o fato de ser o paciente primário e possuir bons antecedentes, por si só, não inviabiliza a prisão impugnada, se presentes os motivos legais ensejadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

1
2
. Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr
.
M
oisés Ramos Marins
pelo conhecimento

e denegação da ordem.

1
3
. Não conhecimento da impetração no que se refere
à
s

alegaç
ões

de
excesso de prazo para realização da audiência de custódia.

1
4
. Conhecimento no que diz respeito às alegações
de excesso de prazo para a audiência de custódia,
ausência de fundamentação d
a decisão que
decretara
a prisão e
favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º
8054871-52.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante

FABIAN SILVEIRA DE CARVALHO

e como impetrado o mm. J
uiz de Direito da

2 VARA CRIMINAL DE ALAGOINHAS BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16